Tribunal: STF
Processo: Rcl 35008
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em reclamação constitucional. Terceirização de atividades-fim. Decisão da origem que afastou a aplicação dos dispositivos legais que autorizam a terceirização pelas concessionárias de serviço público. Súmula Vinculante nº 10. Afronta. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O Tribunal de origem afastou a incidência dos dispositivos legais que permitem a terceirização pelas concessionárias de serviço público de atividades inerentes ao serviço concedido.



    2. Segundo a jurisprudência do STF, tanto o inciso II do art. 94 da Lei nº 9.472/97 quanto o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 autorizam a terceirização pelas concessionárias de serviço público, descumprindo a Súmula Vinculante nº 10 decisão de órgão fracionário que afaste a aplicação das referidas normas à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário.



    3. Agravo regimental não provido.